Tribunal: CARF
Processo: 10640.002020/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.002020/2010-13
ACÓRDÃO
2401-011.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PALIMONTES PAPEIS & INFORMATICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 09/07/2010
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. Constitui inovação
recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento jurídico não
suscitado na impugnação e apreciado pela instância a quo.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR
DOCUMENTOS.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.002020/2010-13
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.285.657-8, no código de fundamentação legal
38, através do qual a Recorrente foi autuada em 08/07/2010 (e-fls. 2-7), sendo cientificada
pessoalmente em 09/07/2010.
A ação fiscal está respaldada pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal, de
04/05/2010 (e-fls. 8-9); Termo de intimação no 1, de 27/05/2010 (e-fl. 10); sendo encerrada pelo
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, de 08/07/2010 (e-fl. 11), que teve como
resultado a lavratura do referido Auto de Infração.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 12-15), a empresa foi intimada a
apresentar cópia dos processos trabalhistas, com inicial, atas de decisão, acordo ou sentença, que
deram origem à “GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, com Código de Pagamento 2909 -
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - com recolhimento na rede bancária em 25.07.2006 - VIDE CÓPIA
de Guia de Acordo obtido no Sistema de Arrecadação da DATAPREV em 17.03.2010”. No entanto,
o documento não foi entregue.
Com isso, restou configurada a infração prevista no artigo 33, parágrafos 2o e 3o da
Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Medida Provisória n° 449, de 2008 combinado com o artigo
233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048/99.
A multa foi calculada em conformidade com os artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e
com o art. 283, II, j e art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, com valor reajustado conforme Portaria Interministerial MPS/MF no 333/2010, no valor
de R$ 14.317,78.
A Recorrente apresentou impugnação em 06/08/2010 (e-fls. 24 e ss.), com as
seguintes alegações:
1. Preliminarmente, a nulidade do auto de infração, por inexistência de justa causa
para sua lavratura, não tendo sido ofendido os dispositivos legais indicados;
2. Não houve recusa ou sonegação de qualquer documento ao fiscal, sendo
apresentados cópias dos processos em que foram constatados recolhimentos
das DIRFs diretamente pela instituição financeira.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.002020/2010-13
3
3. Especificamente quanto à guia suscitada pela fiscalização, indica que ela teve
origem na reclamatória trabalhista n° 04/01265/95 da 4a Vara do Trabalho de
Juiz de Fora, sendo certo que a execução abrangeu todos os créditos apurados
na liquidação de sentença e a quitação do processo se deu sobre o valor total da
condenação, incluindo as parcelas dos reclamantes, INSS e IRRF.
4. As informações quanto ao recolhimento foram prestadas à Receita Federal, pela
instituição bancária — Caixa Econômica Federal, quem, no caso, detinha a
obrigação de fornecer o comprovante de rendimentos pagos e de retenção do
imposto de renda. A empresa, além de efetuar os pagamentos dos tributos
exigidos, lançou em sua contabilidade a integralidade dos valores recolhidos no
processo. O certo é que houve o recolhimento e inexistiu qualquer prejuízo ao
Estado.
5. Ao final, requer diligências para elucidação das questões suscitadas e realização
de perícia protestando pela indicação de perito assistente, formulação de
quesitos e suplementação de provas.

A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora, por meio do Acórdão de e-fls. 51-55, julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário:

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 09/07/2010
NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando demonstrada a matéria
tributável e seus fundamentos legais.
INFRAÇÃO. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS.
A empresa que deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social incide em infração a legislação
previdenciária
PROVA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE PERÍCIA.
Cabe ao sujeito passivo o ônus da prova e estas devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
Indefere-se pedido de perícia que não apresente seus motivos e não contenha
indicação de quesitos e do perito.
Impugnação Improcedente
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.002020/2010-13
4
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 58 e ss.), com as seguintes alegações:
1. A empresa desarquivou o processo e o apresentou ao fiscal, comprovando que
não deixou de recolher as contribuições devidas em decorrência do litígio
trabalhista, não sendo verdade que a empresa omitiu a cópia do processo;
2. Cumpriu todas as obrigações tributárias, tendo depositado todo o valor da
condenação à disposição do Juízo trabalhista que determinou o rateio de cada
crédito, não havendo prejuízo aos cofres públicos;
3. Invoca os arts. 196 e 197 do CTN que determinam que as diligências da
fiscalização sejam feitas e documentadas por escrito, de forma que o
contribuinte entregue um documento mediante requisição por escrito,
procedimento este que não foi observado pelo fiscal;
4. Menciona o art. 113 do CTN, afirmando que a obrigação acessória só se sustenta
quando há interesse da arrecadação ou da fiscalização. Os princípios da
solidariedade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, que
ganharam destaque na Constituição de 1988, corroboram a necessidade de a
obrigação acessória ter como fundamento de validade o interesse da
arrecadação ou da fiscalização;
5. Menciona o art. 291 do Decreto 3.048/99, que autoriza a relevação da
penalidade quando não houver falta ou insuficiência de recolhimento de
contribuição previdenciária, bem como o art. 628 do Decreto 4.543/02, que
trata de legislação aduaneira e permite a dispensa de multa por
descumprimento da obrigação acessória quando a obrigação puder ser suprida
por outros elementos de prova;
6. Ao final, pede que o débito fiscal seja cancelado ou tenha o seu valor reduzido.

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.002020/2010-13
5

1. Admissibilidade
Diante da intimação em 13/01/2011 (quinta-feira) (e-fl. 57), o início da contagem do
prazo inicia em 14/01/2011 (sexta-feira) e finda em 12/02 (sábado), sendo prorrogado para o
próximo dia útil, portanto, 14/02/2021 (segunda-feira). Assim, o recurso interposto em
14/02/2011 (e-fl. 58) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Na sequência do exame de admissibilidade, verifica-se, compulsando as razões
constantes na impugnação, que algumas matérias trazidas no recurso ora em análise não foram lá
veiculadas, consoante exige o inciso III do art. 16 do Decreto 70.235/72.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade do
recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau
recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram
objeto da defesa – e que nem sequer foram discutidos na origem.
Há inovação no recurso quanto às seguintes alegações: i) o fiscal não observou o
procedimento de requisitar os documentos por escrito; ii) não haveria interesse da arrecadação ou
da fiscalização que pudesse sustentar o auto de infração combatido; iii) o art. 291 do Decreto
3.048/99 e o art. 628 do Decreto 4.543/02 permitem relevação da multa e demonstram uma
tendência pós-Constituição de 1988 de priorizar a solidariedade social ao invés da arrecadação.
Importante notar que, inclusive, estes dois últimos artigos mencionados já se encontravam
revogados na data da lavratura do auto de infração.
Diante da inovação flagrante, deixo de conhecer das matérias acima elencadas. Isto
posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário.

2. Mérito
Conforme destacado, encontra-se em discussão no presente processo a obrigação
da empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades
legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira.
Em sua Impugnação, a Recorrente afirma que apresentou todos os processos
trabalhistas, indicando que a guia suscitada pela fiscalização teve origem na Reclamatória de n°
04/01265/95 da 4a Vara do Trabalho de Juiz de Fora. Em sede de recurso, informa que solicitou o
desarquivamento e apresentou cópia integral ao fiscal. No entanto, não produziu nos autos
nenhuma prova que pudesse comprovar sua alegação. Não há nenhum protocolo do pedido de
desarquivamento, nem mesmo cópia de qualquer peça da Reclamatória Trabalhista por ela citada.
Não se desincumbindo, portanto, de provar sua alegação.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.002020/2010-13
6
É perfeitamente lícita a solicitação do auditor de cópia do processo trabalhista, para
verificar a regularidade do procedimento, conforme § 2o do art. 33 da Lei n° 8.212/91 e art. 232,
do Regulamento da Previdência Social, Decreto n° 3.048/99:
Lei 8212/91:
Art. 33. (..)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela
Medida Provisória no 449, de 2008)

Decreto n° 3.048/99:
Art.232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento.

Esta obrigação acessória não se confunde com as demais obrigações decorrentes
do pagamento de verbas trabalhistas no processo, como Imposto de Renda e contribuições
previdenciárias. A infração aqui discutida se dá com a falta de informações e/ou esclarecimentos
solicitados pela fiscalização, independentemente do descumprimento de quaisquer obrigações
principais. Nesse passo, impertinentes as razões apresentadas pela Recorrente quanto à ausência
sonegação da obrigação principal, vez que se trata de obrigações distintas e independentes.
Visto que a Recorrente não logra êxito em demonstrar que de fato cumpriu a
obrigação acessória, nego provimento ao recurso voluntário.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, exceto
quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.002020/2010-13
7

Fl. 91
DF CARF MF
Original